Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CHÃO ESCORREGADIO. MERCADORIA DERRAMADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E LIMPEZA. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. PRESENTES. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
2. Do arcabouço probatório, verifica-se o nexo de causalidade entre a negligência da fornecedora, em não limpar o produto derramado no chão de seu estabelecimento comercial, e o dano suportado pela consumidora, em ter escorregado e caído, gerando fratura em seu braço com incapacitação permanente, o que gera o dever de indenizar.
3. O acidente ocorrido no interior da loja da fornecedora extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando o abalo dos direitos de personalidade da consumidora, surgindo o dever de compensação por danos morais.
4. O valor fixado na sentença se mostra condizente com o dano suportado pela consumidora, restando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.